Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009765-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VELOSO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 717.322.411-04 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WILLIAN DE JESUS CONCEICAO - CPF: 047.260.011-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Homicídio qualificado
.

Condenação pelo
tribunal do júri. Execução provisória da pena.
Tema 1.068 do stf.
Soberania dos vereditos.
Princípio da presunção de inocência
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado contra a decisão que determinou
o início da
execução provisória da pena
imposta
ao paciente
, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
II
, do CP),
antes do trânsito em julgado
, visando a reforma da decisão para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se a execução provisória da pena aplicada por veredito do Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII)
ou se é legítima à luz da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
“
c
”
) e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.

III. Razões de decidir

3.
A tese de repercussão geral fixada no Tema 1.068 do STF confere interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, autorizando a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da sanção.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri justifica a execução provisória da pena como expressão de decisão condenatória soberana, sem necessidade de demonstrar fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não afastam a legitimidade da execução penal antecipada decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, tampouco autorizam o controle jurisdicional em habeas corpus da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII e XXXVIII,
“
c
”
; CPP, arts. 312 e 492, I, “e”; CP, art. 121, § 2o,
I
I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.10.2020; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.09.2024; TJMT, HC 1031842-61.2024, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.12.2024; TJMT, HC 1003080-98.2025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

VELOSO RODRIGUES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
1a Vara Comarca de
Paranatinga
/MT
.

A
impetrante
decorre da decisão que determinou a execução
provisória da pena imposta ao paciente na Ação Penal no 0002887-51.2014.8.11.0044, após julgamento pelo Tribunal do Júri em 28/03/2025, que o condenou a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, do CP).

Alega-se que a pena foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
matéria que será debatida em recurso próprio.

Sustenta-se que a execução provisória da pena viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), configurando constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente respondeu ao processo em liberdade, possui bons antecedentes, é primário, exerce atividade lícita e não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante disso, requer
a concessão da ordem
,

para que seja

expedido o contramandado de prisão em benefício do paciente
,
confirmando-se a tutela de urgência no mérito
(Id

277813396
).

Anexou documentos (Id
27781339
ao Id
277827357
)

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id
277932850
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
279061876
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

280374373
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Consta
dos autos

que

o paciente
VELOSO RODRIGUES DOS SANTOS

foi
condenado pelo
Tribunal do Júri
, em 28/03/2025, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, do CP), ocorrido em
17/08/2015
, sendo
-lhe imposta a pena
de
11 anos e
8
meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Juízo de origem prestou as seguintes informações neste
writ
a respeito d
o mandado de prisão
do paciente
,
in
verbis
:

“(...)

Em resposta ao Habeas Corpus n. 1009765-
24.2025.8.11.0000, esclareço que o processo n° 0002887-51.2014.8.11.0044 se trata de Auto Penal de Competência do Júri ajuizada em desfavor de VELOSO RODRIGUES DOS SANTOS pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, II do Código Penal. 2. Após regular tramite processual, foi proferida sentença para pronúncia do acusado nos termos da denúncia. 3. Preclusa a sentença de pronúncia, as partes se manifestaram para fins do art. 422 do CPP, tendo a Sessão Plenária sido designada para o dia 28/3/2025. 4. Realizada a Sessão Plenária, o réu foi condenado pelo corpo de jurados pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, inciso II do CP, tendo esta Magistrada proferido sentença aplicando a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado. 5. Em atenção ao Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, foi determinada a imediata execução da pena imposta com expedição do mandado de prisão e guia provisória de execução da pena. 6. O feito encontra-se aguardando o prazo para possível apresentação de eventual recurso da sentença proferida
(...)
”
.
(Id
279061876
).

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à legalidade da execução provisória da pena imposta
.

A impetrante sustenta, em síntese, que a fixação da pena foi
desproporcional e sem fundamentação idônea (art. 93, IX, CF),
o
que
de
início imediato da execução viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), configurando constrangimento ilegal, especialmente diante de sua primariedade, bons antecedentes, atividade lícita e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sem razão, contudo.

Inicialmente,
ressalto que eventual alegação de ausência de fundamentação na dosimetria da pena, ou suposta exacerbação da reprimenda, não pode ser enfrentada em sede de
habeas corpus
,
por demandar dilação probatória incompatível com esta via processual, devendo ser examinada nos autos do recurso cabível interposto pela defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a pena resultante de veredicto do Júri Popular pode ser imediatamente executada, independentemente do
quantum
aplicado, em razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

A execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri foi recentemente reafirmada como

legítima pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.235.340/SC
,
relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068).

Consoante decidido pelo c. STF, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite ao magistrado determinar a execução da pena aplicada ao réu
imediatamente
, sendo possível fazê-lo
independentemente do
quantum

da reprimenda aplicada, nos termos da seguinte tese vinculante:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Essa orientação jurisprudencial conferiu
interpretação conforme à Constituição
ao disposto no artigo 492, I, “e”, do CPP,
com redução de texto
, afastando a exigência do patamar mínimo de 15 anos de reclusão para o início da execução.

Dessa forma, qualquer pena aplicada pelo Júri Popular – desde que imposta em regime fechado – autoriza o imediato cumprimento da sanção penal, sem que isso represente ofensa ao
princípio da presunção de inocência
, como alega a impetrante.

Nesse aspecto, convém
transcrever a elucidação trazida por esta
e. Terceira Câmara Criminal
, com base no entendimento da Corte Suprema que prevaleceu – voto do Ministro Luís Roberto Barroso –, a respeito do qual me filio,
ipsis litteris
:

“(...) a execução imediata da pena não viola o princípio
da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode ‘ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes’; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que ‘durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência”
(TJMT, HC 1031842-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.12.2024).

Salientou-se nesse julgado, ainda, que
“a matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada
deve ser aplicada

a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário
(Tema n. 1.068)”
– destaquei.

O fundamento central da decisão ora em debate, proferida pelo c. STF, reside na
soberania dos veredictos
, consagrada no art. 5o, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Essa soberania
estabiliza
a discussão sobre a matéria fática e confere especial deferência à decisão do Conselho de Sentença, de modo que eventual reforma só é cabível em
hipóteses excepcionais
, nos moldes do que preceitua o art. 593, III, do CPP.

Portanto, ao contrário do alegado, a prisão ora imposta
não possui natureza cautelar
, e sim
executória provisória
, decorrente da
condenação penal confirmada por veredicto do Conselho de Sentença
. Nessa hipótese,
inexiste necessidade de demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP
, pois a prisão não visa acautelar o processo, mas sim
dar início à execução da sanção penal
imposta de forma legítima e soberana.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
também firmou posição no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência. A prisão do réu, nesse contexto, decorre da condenação penal imposta soberanamente pelo corpo de jurados, não se tratando de medida cautelar passível de substituição por alternativas do art. 319 do CPP”
(STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
17/9/2024
).

No mesmo rumo, é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“Independentemente da pena aplicada, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena nas condenações impostas pelo
Conselho de Sentença’.”
(TJMT, HC 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, j. 24/09/2024);

“Tese de julgamento: 1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e não configura constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC 1003080-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
Segunda Câmara Criminal
, j. 09/04/2025);

“A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu foi declarada por decisão soberana do júri popular.”
(TJMT, HC 1011919-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
Quarta Câmara Criminal
, j. 28/04/2025).

Por fim, impende consignar que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente
, como primariedade, bons antecedentes e vínculo familiar
são
irrelevantes
nesse contexto, pois
não têm o condão de obstar a execução provisória da pena
legitimamente imposta, tampouco invalidam a decisão que a determinou, sobretudo quando amparada em orientação constitucional vinculante.

Por todo o exposto, a insurgência defensiva contra a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal revela-se, portanto,
incompatível com a atual interpretação constitucional vinculante
e, por conseguinte, sem respaldo jurídico para autorizar a concessão da ordem.

Assim, em consonância

com o parecer da i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025